Tribunal: TJBA
Processo: 0301023-48.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301023-48.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDVANIA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO (ART. 121, §1° E §2°, IV, DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO EVIDENCIADA – TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO ACOLHIDAS PELOS JURADOS - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DA APELANTE AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA. DETRAÇÃO PENAL –
AUSÊNCIA DE DADOS FIDEDIGNOS - DIREITO A
SER EFETIVADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edvania Oliveira Silva, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, que, após decisão do Conselho de Sentença, lhe fixou a pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1° e §2°, IV, do CP.

2. Da decisão manifestamente contrária a prova dos autos -

No caso sob análise, os jurados atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, optando por acolher uma das teses, dentre as que lhes foram apresentadas durante a Sessão do Júri, não tendo a Defesa logrado êxito em convencê-los acerca dos seus argumentos. Assim, não se pode afirmar que tenham proferido veredicto em manifesta contrariedade à prova dos autos, razão pela qual mantém-se a condenação da Apelante.

3.
Registre-se que, a ação praticada pela Ré não se mostrou a única possível naquele momento, porquanto, após ter sofrido a primeira agressão e ser medicada, foi ao encontro do ofendido, de posse de uma arma branca, ocasião em que a vítima se apossou de uma pedra e arremessou na Apelante. Contudo, mesmo não tendo o objeto atingido a Recorrente, ela efetuou diversos golpes de faca no ofendido, que provocaram a morte dele. Assim,
ainda que se pudesse cogitar de legítima defesa, as circunstâncias em que se deu a morte da vítima, por certo, caracterizariam o excesso doloso por parte da Ré, hipótese que também impediria o reconhecimento da aludida excludente de ilicitude.

4.
Não se pode perder de vista, ainda, que o laudo de exame necroscópico apontou a presença de 34 (trinta e quatro) “
feridas pérfuro-incisas em região mentoniana da face, pescoço anteriormente à direita, tórax anterior direito, axila direita, braço direito, abdome e uma no dorso, formatos em fuso, medindo entre cinco milimetros e seis centímetros de comprimento”
, de modo que, o excesso de lesões descaracteriza a ocorrência de moderação nos meios utilizados para repelir a injusta agressão.

5.
Ademais, diante das circunstâncias do caso concreto, não restou evidenciado que o comportamento da Ré era o único exigível para combater a injusta agressão por parte do ofendido. Portanto, se era vítima de violência doméstica e registrou dois boletins de ocorrência, no ano de 2012, em face de Elvis Santos da Silva e a Autoridade Policial nenhuma providência adotou, deveria ter buscado auxílio junto ao Ministério Público para assegurar a sua integridade física e psicológica.

Outrossim,

revela-se descabida a alegação da Defesa no sentido de que a tese acusatória estava lastreada unicamente na prova inquisitiva e que as testemunhas ouvidas no Tribunal do Júri não presenciaram o crime. Isso porque, a declarante Solange
Silva Guerra, que assistiu os fatos, relatou o que ocorreu aos Jurados
.

6
. De mais a mais, quanto aos argumentos acerca do possível crime de dano do qual a Ré foi vítima, em razão de terem incendiado a sua residência, em nada interfere no presente feito, devendo tal fato ser levado ao conhecimento da autoridade policial e do órgão acusatório.

7. Dosimetria da pena
–
1ª fase
: Afastada a valoração negativa da “
culpabilidade
”, “
motivos
” e “
consequências do crime
”, diante da ausência de fundamentação idônea na sentença recorrida. Mantido apenas o des
valor das “
circunstâncias do crime
”. Pena-base redimensionada para
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.
2ª etapa
– Aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), em consonância com o entendimento do STJ, e afastada a agravante do uso de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP),
considerando que essa última corresponde a qualificadora do crime de homicídio, prevista no art. 121, §2º, III, do CP, e
não constou na pronúncia, tampouco foi submetida ao jurados, sendo reconhecida, de ofício, pelo Juízo
a quo
. Pena intermediária fixada em
12 (doze) anos de reclusão
, em atenção a Súmula n° 231, do STJ.
3ª fase
: Mantida a fração de redução decorrente do homicídio privilegiado (art. 121, §1°, do CP) em 1/6, notadamente em face da desproporção entre a provocação da vítima e a ação da Apelante, haja vista que essa última excedeu demasiadamente na quantidade de golpes de faca empreendidos no seu ex-namorado. Pena definitiva fixada em
10 (dez) anos de reclusão
.

8
. M
antido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta, em consonância com o quanto disposto no art. 33, §2°, “a”, e §3°, do CP.

9. Detração da pena –
Reconhecido o direito a detração da pena do período de prisão cautelar, em atenção ao quanto disposto no art. 387, §2°, do CPP, cabendo ao Juízo da Vara de Execução Penal a análise desta matéria,
ante a ausência de dados fidedignos nos autos a propósito do
quantum
de cumprimento de pena provisória
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301023-48.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, no qual figuram como Apelante
Edvania Oliveira Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.